Tribunal: TJES
Processo: 5000976-15.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000976-15.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões (ID.
1330033
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia técnica na rede elétrica da recorrida;
b)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que não há comprovação dos danos pleiteados, isto porque não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximadas informadas da ocorrência do dano;
e)
que não houve queda de energia;
f)
que não há que se falar em danos materiais, pois não há comprovação dos alegados danos;
g)
que não deve ser responsabilizada;
h)
que os danos materiais não foram comprovados;
i)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação experimentada caracteriza como de mero aborrecimento;
j)
que os danos morais devem ser reduzidos, sob pena de enriquecimento sem causa;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que tal alegação não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada a indenizar ao recorrido, a título de danos materiais e morais, em razão dos prejuízos sofridos em decorrência da queima do motor de seu eletrodoméstico (geladeira).

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que, por se tratar de relação de consumo, o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado (responsabilidade objetiva).

Logo, a parte recorrente responde, objetivamente, pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, conforme disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Insta destacar que o recorrido comprovou as avarias na geladeira (ID
1329995
) em razão das variações do fornecimento de energia elétrica, situação esta que ocasionou a queima do motor do eletrodoméstico mencionado, tendo como valor pago pelo conserto a importância de R$600,00 (seiscentos reais).

Ademais, tendo em vista que a parte recorrida comprovou que sofreu prejuízos no aparelho citado, uma vez que houve a queima do motor da geladeira em decorrência de variação do fornecimento de energia elétrica (ID
1329995
), tenho por concordar com o Juízo
a quo.

Isto porque, conforme as provas colacionadas e supramencionadas, a parte recorrida especificou/comprovou o eletrodoméstico (geladeira) com o motor queimado, bem como demonstrou os respectivos valores despendidos em decorrência do conserto.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DOS SEGURADOS CAUSADA POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1) In casu, a par da discussão acerca da aplicabilidade do CDC, o fato é que os laudos técnicos que instruíram os autos consignaram que os equipamentos eletroeletrônicos dos segurados sofreram avarias em decorrência da oscilação de tensão. 2) Assim, diante da comprovação do ato ilícito praticado pela parte ré, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a manutenção da sentença de procedência do pedido é medida que se impõe. 3) Precedentes desta Corte Estadual de Justiça. 4) Recurso ao qual se nega provimento. (0138140-11.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 10/08/2021 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar. Isto porque, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[2]
e art. 927
[3]
do Código Civil.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever da recorrente de indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
[4]

Ademais, o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
[5]
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a tentativa de resolução administrativa, o tempo que ficou sem usufruir do eletrodoméstico, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para ver mantida a condenação em danos morais no valor (R$1.000,00) arbitrado pelo Juízo
a quo,
que se comporta como razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[3]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[4]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[5]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA QUE FORNECE ENERGIA ELÉTRICA. MOTOR DA GELADEIRA QUEIMADO EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA. PREJUÍZO IDENTIFICADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.